Tribunal: CARF
Processo: 19613.722946/2021-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o contribuinte foi regularmente intimado a se manifestar e a produzir provas em todas as fases do procedimento fiscal, tendo feito pleno uso das faculdades processuais que lhe são asseguradas pelo Decreto no 70.235/1972, incluindo a apresentação de manifestação de inconformidade e recurso voluntário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO.
A não homologação de PER/DCOMP é medida que se impõe quando o crédito declarado pelo contribuinte não encontra amparo nas informações prestadas pelas fontes pagadoras em suas DIRFs, e quando os próprios registros fiscais do contribuinte — ECF e DCTF — demonstram resultado positivo de IRPJ no período de apuração, em contradição insuperável com a alegação de saldo negativo. A ausência de resposta do contribuinte às intimações para comprovação do crédito milita contra sua pretensão, a quem incumbe o ônus da prova da existência do direito creditório que declara.
VALORES DOS DÉBITOS. DIVERGÊNCIA ENTRE PER/DCOMP E DCTF. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
A alegação de incorreção nos valores dos débitos lançados, por suposta divergência entre os montantes registrados no PER/DCOMP e os declarados nas DCTFs, não pode ser acolhida quando desacompanhada de qualquer elemento probatório idôneo. O ônus de demonstrar a incorreção dos valores apurados recai sobre o contribuinte que a alega, não sendo suficiente a mera assertiva, sem juntada dos documentos pertinentes.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIO ADMINISTRADOR. OUTORGA DE PROCURAÇÕES. INFRAÇÃO À LEI. CONFIGURAÇÃO.
A responsabilidade pessoal do sócio administrador prevista no art. 135, inciso III, do CTN não decorre da simples condição de sócio, mas da prática de atos com infração à lei. Configura-se tal hipótese quando o administrador outorga procurações eletrônicas a terceiro, viabilizando a transmissão de PER/DCOMP com declaração de crédito tributário inexistente, porquanto o instrumento de outorga é parte integrante e indissociável da cadeia de atos que operacionaliza a conduta fraudulenta.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.722946/2021-83
ACÓRDÃO
1002-004.246 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORBITAL FERRAMENTARIA & SERRALHERIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o contribuinte foi regularmente
intimado a se manifestar e a produzir provas em todas as fases do
procedimento fiscal, tendo feito pleno uso das faculdades processuais que
lhe são asseguradas pelo Decreto no 70.235/1972, incluindo a
apresentação de manifestação de inconformidade e recurso voluntário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO.
A não homologação de PER/DCOMP é medida que se impõe quando o
crédito declarado pelo contribuinte não encontra amparo nas informações
prestadas pelas fontes pagadoras em suas DIRFs, e quando os próprios
registros fiscais do contribuinte — ECF e DCTF — demonstram resultado
positivo de IRPJ no período de apuração, em contradição insuperável com a
alegação de saldo negativo. A ausência de resposta do contribuinte às
intimações para comprovação do crédito milita contra sua pretensão, a
quem incumbe o ônus da prova da existência do direito creditório que
declara.
VALORES DOS DÉBITOS. DIVERGÊNCIA ENTRE PER/DCOMP E DCTF. ÔNUS
DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
A alegação de incorreção nos valores dos débitos lançados, por suposta
divergência entre os montantes registrados no PER/DCOMP e os
declarados nas DCTFs, não pode ser acolhida quando desacompanhada de
qualquer elemento probatório idôneo. O ônus de demonstrar a incorreção
dos valores apurados recai sobre o contribuinte que a alega, não sendo
suficiente a mera assertiva, sem juntada dos documentos pertinentes.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.246 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722946/2021-83
2
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
SÓCIO
ADMINISTRADOR. OUTORGA DE PROCURAÇÕES. INFRAÇÃO À LEI.
CONFIGURAÇÃO.
A responsabilidade pessoal do sócio administrador prevista no art. 135,
inciso III, do CTN não decorre da simples condição de sócio, mas da prática
de atos com infração à lei. Configura-se tal hipótese quando o
administrador outorga procurações eletrônicas a terceiro, viabilizando a
transmissão de PER/DCOMP com declaração de crédito tributário
inexistente, porquanto o instrumento de outorga é parte integrante e
indissociável da cadeia de atos que operacionaliza a conduta fraudulenta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos Recursos Voluntários, não foram conhecidos os argumentos relativos à multa
isolada no presente processo, a matéria será apreciada por ocasião do julgamento do processo
apensado no 19613.723129/2021-42; em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento,
mantendo o vínculo de responsabilidade.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pela empresa Orbital Ferramentaria &
Serralheria – EIRELI e pelo responsável solidário Roberto Cialfi Abbondanza contra o Acórdão no
109-012.068, proferido pela 15a Turma de Julgamento da Delegacia de Julgamento da Receita
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.246 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722946/2021-83
3
Federal do Brasil 09 (DRJ09), em sessão de 30 de agosto de 2022, que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
no 2021/722946-4, e não reconheceu o direito creditório veiculado pelo PER/DCOMP no
05465.33229.290818.1.3.02-4181. O processo de multa isolada no 19613.723129/2021-42
encontra-se apensado ao presente, nos termos da Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021 (art.
3o, inciso III), tendo os recursos voluntários a ele referentes seguido a mesma tramitação.
O procedimento fiscal teve por objeto a análise do PER/DCOMP no
05465.33229.290818.1.3.02-4181, por meio do qual a contribuinte pleiteou crédito de saldo
negativo de IRPJ, acrescido de IRRF de código 3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa, Exceto
em Fundos de Investimento), relativo ao 1o trimestre de 2018, no valor de R$ 1.095.367,23,
alegando retenção pela fonte pagadora Supermercado Serve-Bem, localizado em Paracatu/MG,
inscrito no CNPJ sob o no 64.403.652/0001-50.
A autoridade fiscal instaurou procedimento de diligência (Termo no 08.1.24.00-
2021-00013-5), ao cabo do qual constatou a inexistência do crédito alegado, com base nos
seguintes elementos: (i) consulta às Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
entregues pelas fontes pagadoras, que não registravam qualquer retenção de código 3426 pelo
Supermercado Serve-Bem; (ii) ausência de ativo compatível no balanço patrimonial da suposta
fonte pagadora; (iii) verificação, tanto na Escrituração Contábil Fiscal quanto na DCTF, de que a
empresa apurou IRPJ a pagar no valor de R$ 55.450,62 no 1o trimestre de 2018 — e não saldo
negativo — havendo, inclusive, compensação desse valor no próprio PER/DCOMP; e (iv) ausência
de rendimentos de magnitude compatível com o IRRF pleiteado na base de cálculo do IRPJ do
período.
Intimada a esclarecer e comprovar as informações que deram lastro ao
preenchimento do PER/DCOMP, a empresa quedou-se silente quanto ao mérito, limitando-se a
solicitar a exclusão de débitos já incluídos em parcelamento junto à PGFN, no que foi parcialmente
atendida.
Diante de tais constatações, a autoridade fiscal concluiu pela não comprovação do
crédito pleiteado e pela consequente não homologação da compensação, aplicando multa isolada
ao percentual de 150%, com fundamento no caput e no § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, em
razão da caracterização de fraude. Foi ainda atribuída responsabilidade solidária ao sócio
administrador Roberto Cialfi Abbondanza e ao procurador Pedro Enio Arnold, responsável pela
transmissão do PER/DCOMP, com amparo no art. 135, inciso III, do CTN. A multa isolada passou a
ser controlada pelo processo administrativo fiscal no 19613.723129/2021-42 (processo
secundário), ora apensado.
A DRJ09, ao apreciar as Manifestações de Inconformidade tempestivamente
apresentadas pela empresa e pelo responsável solidário Roberto Cialfi Abbondanza, decidiu, por
unanimidade:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.246 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722946/2021-83
4
(a) rejeitar a alegação de cerceamento de defesa, por entender que o contraditório
e a ampla defesa foram devidamente observados, inaugurando-se com a própria manifestação de
inconformidade;
(b) não conhecer do pedido de revisão dos débitos declarados no PER/DCOMP, por
ausência de competência da autoridade julgadora, uma vez que tal pleito equivale a pedido de
retificação de débito confessado, cuja análise incumbe à autoridade administrativa local (Direc),
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 08/2014;
(c) não conhecer dos argumentos relativos à multa isolada, por se tratar de matéria
afeta a processo administrativo fiscal próprio (no 19613.723129/2021-42);
(d) não reconhecer o direito creditório veiculado pelo PER/DCOMP no
05465.33229.290818.1.3.02-4181; e
(e) manter a responsabilidade tributária do Sr. Roberto Cialfi Abbondanza e declarar
definitiva, por revelia, a responsabilidade solidária do Sr. Pedro Enio Arnold.
Inconformada, a empresa interpôs tempestivamente o presente Recurso
Voluntário, aduzindo, em síntese, as seguintes razões:
(i) Incorreção nos valores dos débitos principais: alega que os valores lançados
referentes à competência 12/2017 divergem dos montantes declarados nas respectivas DCTFs —
na DCTF consta R$ 44.101,77, enquanto o PER/DCOMP registra R$ 88.203,54; e na DCTF consta R$
22.548,74, enquanto o PER/DCOMP registra R$ 45.907,48 —, requerendo a adequação dos valores
cobrados;
(ii) Aplicação indevida da multa isolada: sustenta que o fato gerador da multa
isolada somente se perfectibiliza com a não homologação definitiva da compensação, nos termos
do art. 116, inciso II, do CTN, de modo que, havendo defesa administrativa pendente de
julgamento, o lançamento de ofício seria prematuro e nulo, por violação ao art. 142 do CTN;
(iii) Caráter confiscatório da multa: argumenta que a multa aplicada ao percentual
de 150% supera o limite de 100% do valor do tributo, o que configuraria efeito confiscatório
vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, invocando precedentes do STF e do STJ
em apoio à sua tese; e
(iv) Violação ao contraditório e à ampla defesa: defende a inconstitucionalidade do
art. 4o da Lei no 11.051/2004, que acrescentou os §§ 12 e 13 ao art. 74 da Lei no 9.430/1996, na
parte em que afastaria o efeito suspensivo inerente ao recurso administrativo, em afronta aos
incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal.
Ao final, requer: a nulidade do procedimento fiscal; o reconhecimento do direito
creditório; a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do
CTN; a adequação dos valores dos débitos aos montantes declarados em DCTF; e,
subsidiariamente, a redução da multa aplicada aos parâmetros admitidos pela jurisprudência dos
tribunais superiores.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.246 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722946/2021-83
5
O responsável solidário Roberto Cialfi Abbondanza interpôs, também
tempestivamente, Recurso Voluntário especificamente em face do processo de multa isolada no
19613.723129/2021-42, ora apensado, aduzindo, em síntese, as seguintes razões:
(i) Incorreção nos valores dos débitos principais: reitera a divergência entre os
valores lançados no PER/DCOMP e os declarados nas DCTFs referentes à competência 12/2017,
nos mesmos termos expostos no recurso da empresa, requerendo a adequação dos montantes
cobrados;
(ii) Incorreta inclusão do sócio como corresponsável: sustenta que a
responsabilidade pessoal de administradores por débitos tributários da pessoa jurídica exige a
demonstração inequívoca da prática de atos com excesso de mandato ou infração à lei, ao
contrato social ou ao estatuto, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN. Alega que a mera
condição de sócio administrador, sem a comprovação de conduta ilícita específica, não é suficiente
para a atribuição da responsabilidade solidária, tratando-se, em sua visão, de simples
inadimplência tributária. Aduz, ainda, que não houve demonstração concreta de ato praticado
com excesso de poderes ou infração à lei que pudesse justificar sua inclusão no polo passivo da
obrigação tributária;
(iii) Aplicação indevida da multa isolada: reproduz os mesmos argumentos
deduzidos no recurso da empresa quanto ao caráter prematuro do lançamento da multa, à luz do
art. 116, inciso II, e do art. 142, ambos do CTN, sustentando que o fato gerador da multa isolada
somente ocorreria com a não homologação definitiva da compensação;
(iv) Caráter confiscatório da multa: alega que o percentual de 150% aplicado
ultrapassa o limite de 100% do valor do tributo devido, configurando efeito confiscatório vedado
pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, com amparo em precedentes do STF; e
(v) Violação ao contraditório e à ampla defesa: repete os argumentos da empresa
quanto à inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 11.051/2004, que acrescentou os §§ 12 e 13 ao
art. 74 da Lei no 9.430/1996, invocando os incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal e o
art. 151, inciso III, do CTN, para sustentar o efeito suspensivo do recurso administrativo sobre a
exigibilidade do crédito tributário.
Ao final, requer: a nulidade do procedimento fiscal; a exclusão de seu nome do Auto
de Infração relativo à multa isolada; a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do art. 151, inciso III, do CTN; a adequação dos valores dos débitos aos montantes declarados em
DCTF; e, subsidiariamente, a redução da multa aplicada aos parâmetros admitidos pelos tribunais
superiores.
É o relatório.

VOTO
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.246 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722946/2021-83
6
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora
I – Admissibilidade
Os Recursos Voluntários interpostos pela empresa Orbital Ferramentaria &
Serralheria – EIRELI e pelo responsável solidário Roberto Cialfi Abbondanza foram apresentados
tempestivamente, por parte legítima e devidamente representada por procurador habilitado nos
autos, preenchendo os requisitos formais de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972
e no Regimento Interno do CARF.

II – Preliminares
Passo à análise das matérias preliminares suscitadas nos presentes recursos. Onde
os argumentos aduzidos pela empresa e pelo responsável solidário forem coincidentes, a análise
aqui feita será apresentada de forma unificada.
As questões afetas exclusivamente à multa isolada — objeto do processo apensado
no 19613.723129/2021-42 — serão tratadas por ocasião do julgamento daquele feito, devendo ser
deixadas de conhecer no presente processo, nos termos que se seguem.

II.a – Da alegação de nulidade
A recorrente renova, em sede de Recurso Voluntário, a tese de que o procedimento
fiscal teria incorrido em cerceamento de defesa, apta a ensejar nulidade do Despacho Decisório e
dos atos dele decorrentes.
O argumento não merece prosperar.
O processo administrativo tributário, nos termos do Decreto no 70.235/1972,
assegura ao sujeito passivo amplo contraditório e possibilidade de produção de provas em cada
fase procedimental. No presente caso, a recorrente foi regularmente intimada a esclarecer e
comprovar os créditos pleiteados no PER/DCOMP, tendo-lhe sido concedida oportunidade efetiva
de manifestação. A circunstância de a empresa ter optado por não se pronunciar sobre o mérito
da exigência — limitando-se a requerer a exclusão de débitos já parcelados — não caracteriza
restrição imposta pela autoridade fiscal ao exercício da defesa.
De igual modo, a manifestação de inconformidade e o recurso voluntário
constituem, eles próprios, a expressão mais ampla do contraditório na seara administrativa fiscal,
tendo a recorrente feito pleno uso dessas faculdades ao longo de toda a tramitação do feito. Não
há, portanto, qualquer vício procedimental a sanar.
Rejeito a preliminar de nulidade.

II.b - Das matérias alegadas em face da multa isolada
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.246 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722946/2021-83
7
Os dois recursos veiculam teses relacionadas diretamente à multa isolada lançada
no processo apensado no 19613.723129/2021-42, a saber: (a) prematuridade do lançamento da
multa isolada, ante a necessidade de não homologação definitiva da compensação como
pressuposto para a ocorrência do fato gerador, com fundamento no art. 116, inciso II, e no art.
142, ambos do CTN; (b) caráter confiscatório da multa aplicada ao percentual de 150%, que,
segundo os recorrentes, superaria o limite de 100% do valor do tributo fixado pelo STF; e (c)
inconstitucionalidade dos §§ 12 e 13 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, acrescentados pela Lei no
11.051/2004, na parte em que afastariam o efeito suspensivo do recurso administrativo
relativamente ao crédito tributário discutido, em alegada afronta aos incisos LIV e LV do art. 5o da
Constituição Federal.
Todas essas questões têm como objeto imediato e exclusivo a multa isolada exigida
no auto de infração que originou o processo no 19613.723129/2021-42. O presente processo no
19613.722946/2021-83 tem por objeto a não homologação do PER/DCOMP e o reconhecimento
do direito creditório nele veiculado. A reunião dos processos por apensamento, nos termos da
Portaria RFB no 48/2021, tem finalidade de ordem procedimental, mas não altera as competências
materiais de cada feito, nem autoriza que matérias atinentes ao auto de infração da multa isolada
sejam decididas no processo de compensação.
Com efeito, o próprio Acórdão DRJ09 no 109-012.068 já havia declarado o não
conhecimento dessas matérias neste processo, precisamente por pertencerem ao âmbito do
processo apensado. Este Colegiado adota o mesmo entendimento.
Deixo de conhecer de todos os argumentos relativos à multa isolada no presente
processo. A matéria será apreciada por ocasião do julgamento do processo apensado no
19613.723129/2021-42.

III – Mérito
III.a – Da alegação de incorreção dos débitos
Tanto a empresa quanto o responsável solidário Roberto Cialfi Abbondanza
sustentam que os valores dos débitos principais exigidos na guia de cobrança com vencimento em
31/05/2021 divergem dos montantes por eles próprios declarados nas DCTFs referentes à
competência 12/2017. Afirmam que o PER/DCOMP registra R$ 88.203,54 e R$ 45.907,48 para
aquela competência, ao passo que as DCTFs correspondentes indicariam, respectivamente, R$
44.101,77 e R$ 22.548,74, sendo estes os valores que entendem corretos e exigíveis.
Conheço do argumento.
No mérito, contudo, a tese não merece provimento.
Os recorrentes limitam-se a afirmar a existência de divergência entre os valores
registrados no PER/DCOMP e os constantes das DCTFs, sem, no entanto, trazer aos autos qualquer
elemento probatório que demonstre de forma concreta a alegada incorreção. Não foram juntadas
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.246 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722946/2021-83
8
as DCTFs referentes à competência 12/2017 que supostamente comprovariam os valores
indicados, tampouco qualquer outra documentação — extratos, recibos de entrega das
declarações, consultas ao sistema da RFB ou demonstrativos contábeis — capaz de evidenciar o
equívoco apontado.
No processo administrativo tributário, o ônus de demonstrar a incorreção dos
valores lançados recai sobre quem a alega, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, aplicável
subsidiariamente, e da reiterada jurisprudência deste Conselho. A mera afirmação,
desacompanhada de prova documental idônea, não é suficiente para afastar os valores apurados
pelo Fisco e registrados no procedimento fiscalizatório que originou o presente processo.
Registra-se, ademais, que os valores constantes do PER/DCOMP foram declarados
pela própria empresa, e a divergência em relação às DCTFs — caso efetivamente existente — seria
consequência de inconsistência entre as próprias obrigações acessórias do contribuinte, cujo
esclarecimento demandaria, minimamente, a apresentação dos documentos pertinentes. Ao optar
por não produzi-los, os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia.
Voto pela rejeição do argumento, no mérito, por insuficiência probatória.

III.b – Do direito creditório alegado
Adentrando o cerne da controvérsia, cumpre examinar se os elementos constantes
dos autos amparam o reconhecimento do crédito de saldo negativo de IRPJ e IRRF (código 3426)
pleiteado pela empresa no PER/DCOMP no 05465.33229.290818.1.3.02-4181, no valor de R$
1.095.367,23, referente ao 1o trimestre de 2018.
A análise dos autos evidencia, de forma robusta, a inexistência do crédito
declarado.
A empresa afirmou ter sofrido retenção de IRRF no código 3426 — aplicações
financeiras de renda fixa — pela fonte pagadora Supermercado Serve-Bem (CNPJ
64.403.652/0001-50), sediado em Paracatu/MG. Ocorre que a consulta às DIRFs apresentadas pela
suposta fonte pagadora à RFB não registrou, em nenhum momento, qualquer retenção sob esse
código em favor da empresa recorrente. A ausência de registro nas DIRFs da fonte, por si só, já
seria suficiente para afastar a presunção de veracidade que normalmente milita em favor das
declarações do contribuinte, pois o crédito de IRRF retido na fonte depende, necessariamente, da
correspondência entre a informação prestada pela fonte pagadora e aquela declarada pelo
beneficiário.
A implausibilidade do crédito é reforçada pelos demais elementos probatórios
carreados pela fiscalização. A Escrituração Contábil Fiscal e a DCTF da própria empresa
demonstram que, no 1o trimestre de 2018, ela apurou IRPJ a pagar — e não saldo negativo —, no
valor de R$ 55.450,62, valor este que chegou a ser utilizado como débito em compensação no
próprio PER/DCOMP ora em análise. Há, portanto, uma contradição interna insuperável: a
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.246 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722946/2021-83
9
empresa simultaneamente afirma ter crédito de saldo negativo de IRPJ para o período e confessa,
em seus próprios registros fiscais, resultado positivo de IRPJ no mesmo período.
Acresce que o montante de IRRF pleiteado — R$ 1.095.367,23 a título de retenção
sobre aplicações financeiras de renda fixa — exigiria que os rendimentos financeiros da empresa
no período tivessem atingido entre R$ 4,8 milhões e R$ 7,3 milhões, valor incompatível com
qualquer elemento do perfil econômico da contribuinte constante dos autos. Da mesma forma, o
balanço patrimonial do Supermercado Serve-Bem não apresenta ativo financeiro de magnitude
sequer próxima à necessária para suportar rendimentos de renda fixa que justificassem retenção
de tal vulto.
Confrontada com esses elementos por meio de regular intimação, a empresa não
apresentou qualquer documentação ou esclarecimento sobre a origem e a legitimidade do crédito
pleiteado, ficando silente quanto ao mérito da exigência. No processo administrativo tributário, o
ônus da prova da existência do crédito declarado recai sobre o contribuinte que o afirma, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente, e da reiterada jurisprudência desta
Casa. O silêncio deliberado diante de intimação para comprovação do crédito milita,
inequivocamente, contra a pretensão da recorrente.
Releva notar, ainda, que o PER/DCOMP foi transmitido em 29/08/2018 por Pedro
Enio Arnold, mediante seis procurações eletrônicas outorgadas pelo próprio Roberto Cialfi
Abbondanza, sócio administrador da empresa. A concatenação dos fatos — crédito irreal,
divergência entre os registros da empresa e os da suposta fonte pagadora, incompatibilidade de
valores com o porte econômico das partes e omissão perante a fiscalização — conduz à conclusão
de que o PER/DCOMP foi transmitido com declaração de crédito inexistente e, portanto, com
manifesta intenção fraudulenta, o que justificou a qualificação da conduta e a aplicação da multa
agravada.
A recorrente, no Recurso Voluntário, limita-se a reiterar genericamente que "já
foram demonstradas a origem do crédito" e a requerer a conversão do julgamento em diligência
para comprovação das alegações. Contudo, não apresenta qualquer elemento probatório novo,
não junta documentos, não indica o paradeiro das DIRFs que confirmassem a retenção declarada,
nem explica a incompatibilidade entre o saldo negativo alegado e o IRPJ a pagar registrado em
suas próprias declarações. Em casos como o presente, a conversão em diligência não se justifica,
por não se vislumbrar qual elemento de prova, a esta altura, poderia reverter o quadro probatório
já consolidado nos autos, especialmente diante da ausência de qualquer indício que respalde a
existência do crédito.
Diante do exposto, a não homologação do PER/DCOMP no
05465.33229.290818.1.3.02-4181 revela-se plenamente amparada pelo acervo probatório dos
autos.
Voto pela manutenção da não homologação da compensação.

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.246 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722946/2021-83
10
III.c – Da responsabilidade solidária
O responsável solidário sustenta que sua inclusão no polo passivo da obrigação
tributária é indevida, porquanto o art. 135, inciso III, do CTN exige a demonstração inequívoca da
prática de atos com excesso de mandato ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, o que,
segundo alega, não teria sido provado nos autos. Afirma que sua situação corresponderia à de
mera inadimplência tributária da pessoa jurídica, hipótese que não enseja responsabilização
pessoal do administrador.
A tese não encontra respaldo nos fatos apurados.
É certo que a jurisprudência consolidada do CARF e dos Tribunais Superiores — em
especial as Súmulas 430 e 435 do STJ — distingue claramente a hipótese de simples inadimplência
tributária (que não gera responsabilidade pessoal do sócio administrador) da hipótese de ato
ilícito do administrador (que a gera). A mera condição de sócio, dissociada de qualquer conduta
ilegal, é, com efeito, insuficiente para ensejar a responsabilidade prevista no art. 135, inciso III, do
CTN.
No presente caso, entretanto, a responsabilidade de Roberto Cialfi Abbondanza não
foi imputada pela simples condição de sócio administrador da EIRELI, mas em razão de conduta
ativa e diretamente vinculada ao ato ilícito apurado. Com efeito, foi o próprio Roberto
Abbondanza quem outorgou seis procurações eletrônicas a Pedro Enio Arnold, viabilizando a
transmissão, por este, do PER/DCOMP que declarou crédito tributário inexistente no valor de R$
1.095.367,23. A outorga das procurações não foi ato corriqueiro de gestão empresarial: foi o
instrumento jurídico que permitiu a operacionalização da conduta fraudulenta. Roberto
Abbondanza era o único titular da EIRELI — empresa de responsabilidade limitada com sócio único
—, de modo que a representação da pessoa jurídica perante a RFB era exclusivamente sua, e por
sua vontade expressa é que os poderes foram transferidos a terceiro para a prática do ato.
Nessa configuração fática, não há como dissociar a conduta do administrador do
ilícito praticado. A infração à lei — consubstanciada na declaração fraudulenta de crédito
tributário inexistente, com o propósito de obter restituição ou compensação indevida — foi
perpetrada com o instrumento que o próprio Roberto Abbondanza forjou, com plena ciência dos
poderes que outorgava. A hipótese enquadra-se com precisão no art. 135, inciso III, do CTN, que
atribui responsabilidade pessoal aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei.
O argumento de que não haveria prova do envolvimento pessoal do recorrente é
contrariado pelos próprios autos: as procurações eletrônicas foram outorgadas por ele, com
validade conferida por mecanismos que exigem sua identificação e autenticação junto ao sistema
da RFB. Não se trata de presunção desfavorável ao contribuinte, mas de prova direta e
documental de sua participação na cadeia de atos que culminou na prática do ilícito.
Voto pela manutenção da responsabilidade solidária de Roberto Cialfi Abbondanza.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.246 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722946/2021-83
11

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente dos Recursos Voluntários. Não foram
conhecidos os argumentos relativos à multa isolada no presente processo, a matéria será
apreciada por ocasião do julgamento do processo apensado no 19613.723129/2021-42. Rejeito as
preliminares e, no mérito, nego provimento, mantendo o vínculo de responsabilidade.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 393
DF CARF MF
Original